Tribunal: TJSP
Processo: 2209161-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão determinou a avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça – Cabimento – Avaliação da penhora do imóvel efetivar-se por profissional com conhecimentos específicos (perito avaliador) – Inteligência do art. 873 do CPC – Precedentes – Recurso negado.*

Decisão fixou honorários periciais em R$ 5.000,00 – Alegação de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão determinou a avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça – Cabimento – Avaliação da penhora do imóvel efetivar-se por profissional com conhecimentos específicos (perito avaliador) – Inteligência do art. 873 do CPC – Precedentes – Recurso negado.*

Decisão fixou honorários periciais em R$ 5.000,00 – Alegação de arbitramento excessivo – Configuração – Avaliação de imóvel – Honorários do perito devem ser fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor provisório reduzido para R$ 2.500,00 – Recurso provido.

Recurso provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209161-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROFIELD CENTRO OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
LTDA, são agravados TERRA FORTE AGRONEGÓCIOS LTDA, CLÁUDIO
ANTONIO COSER e ANA LUCIA RUDGE PAES DE BARROS COSER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30498
AGRV. No:2209161-55.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: AGROFIELD CENTRO OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA.
AGDOS.: TERRA FORTE AGRONEGÓCIOS LTDA; CLÁUDIO ANTONIO COSER
E ANA LUCIA RUDGE PAES DE BARROS COSER
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão determinou a avaliação de imóvel
penhorado por oficial de justiça Cabimento Avaliação da
penhora do imóvel efetivar-se por profissional com
conhecimentos específicos (perito avaliador) Inteligência
do art. 873 do CPC Precedentes Recurso negado.*
Decisão fixou honorários periciais em R$ 5.000,00

Alegação de arbitramento excessivo
Configuração

Avaliação de imóvel Honorários do perito devem ser
fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade
Valor provisório reduzido para R$
2.500,00 Recurso provido.
Recurso provido em parte*
Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão
reproduzida a fl. 34, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em face dos
agravados, que determinou a avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça arbitrando
honorários periciais em R$ 5.000,00.
Agrava o exequente (fls. 01/13), aduzindo, em resumo, que para a
avaliação do imóvel não exige conhecimentos específicos do oficial de justiça, devendo
efetivar-se na forma do art. 870 do CPC, sendo desnecessária a avaliação por perito. Na
hipótese de manter-se a avaliação por perito entende caso de reduzir-se o valor dos
honorários.
Recurso que se processa com efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
determinou a avaliação de imóvel penhorado por avaliador judicial, fixado os honorários em
R$ 5.000,00 diante da estimativa apresentada e em conformidade com a complexidade do
trabalho a ser realizado.
A agravante move em face dos agravados execução de título
extrajudicial executando R$2.464.536,00, com base em saldo devedor de “instrumento
particular de contrato de abertura de crédito rotativo com garantia de penhor mercantil,
constituição de fiança e outras avenças” celebrado entre as partes (fls. 15/23).
A exequente pediu a penhora dos direitos dos executados sobre o
imóvel consistente em apartamento L-20, localizado no 20o Andar do Edifício Lua Nova,
Condomínio Praça Villa Lobos, localizado na Avenida das Nações Unidas, no 4.797, Lapa,
São Paulo/SP, matrícula 120.832 do 10o RI da Capital (fls. 299/301), sendo deferida (fls.
320).
A credora agravante pediu a expedição de mandado para avaliação
do imóvel penhorado (fls. 451/452), sobrevindo decisão nomeando perita para avaliação do
imóvel e intimando-a a estimar seus honorários (fls. 453).
Apresentada a proposta de honorários pela perita (fls. 456/465),
seguiu-se manifestação da credora impugnando os honorários periciais requerendo a
avaliação do imóvel por oficial de justiça.
O Juiz a quo manteve a avaliação por perito arbitrando os
honorários em decisão agravada assim fundamentada:
“Fls. 470/473: para a correção avaliação do imóvel, necessária a
produção da avaliação determinada, por perito com conhecimentos específicos sobre a
temática e o mercado.
Ante a estimativa apresentada, fixo os honorários periciais em
R$ 5.000,00, em conformidade com a complexidade do trabalho a ser realizado.
Providencie o exequente o depósito em 15 (quinze) dias.
Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento da carta precatória
expedida.
Int.”
O cerne da questão discutida no agravo é da possibilidade da
avaliação do imóvel por oficial de justiça ou deve prevalecer a determinação judicial da
avaliação por avaliador. Além disso, na hipótese de manter-se a avaliação por perito entende
caso de reduzir-se o valor dos honorários.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Dispõe o art. 154, caput e V, do CPC: “Incumbe ao oficial de
justiça: (...) efetuar avaliações, quando for o caso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, reza o art. 870 do CPC e seu parágrafo único: “A
avaliação será feita pelo oficial de justiça. Par. único: Se forem necessários
conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará
avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”.
A lei processual civil prevê, portanto, como regra, a avaliação por
oficial de justiça, de modo a evitar a onerosidade e simplificar a execução, em atenção ao
princípio da economia processual, visando observar ainda a eficácia da tutela jurisdicional
no tempo adequado, em obediência ao princípio da celeridade processual.
Todavia, o art. 870, parágrafo único, do CPC, prevê exceção à
regra, estabelecendo, na hipótese da avaliação comportar conhecimentos técnicos
especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, tendo como
justificativa também a efetivação da execução por modo menos gravoso ao devedor.
No caso, os executados, embora citados, não apresentaram qualquer
defesa, sendo penhorado o imóvel matrícula 120.832, sobre qual, inclusive, pende gravame
de alienação fiduciária (fls. 314/319).
Conforme se denota da matrícula do imóvel penhorado trata-se de
apartamento com 494,210m2, sendo recomendável a avaliação por avaliador, com
conhecimento especializados, para a correta avaliação diante do porte do imóvel, evitando-
se com isso, futuras impugnações de avaliação por preço vil ou omissão quanto a eventuais
benfeitorias existentes.
Dessa forma, prudente se efetive a avaliação do bem por
profissional habilitado (perito avaliador), não havendo como atribuir ao oficial de justiça a
função de avaliar o imóvel penhorado.
A avaliação de imóvel demanda conhecimentos especializados,
observando as peculiaridades da região em que localizado além de outros fatores objetivos
que somente um profissional especializado pode trazer para uma correta avaliação, muito
próxima da realidade de mercado.
Nesse sentido, precedentes do TJSP:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AVALIAÇÃO DE
IMÓVEL NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR DECISÃO
ACERTADA INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR OFICIAL
DE JUSTIÇA 1 Prescreve o art. 870 e parágrafo único do
vigente Código de Processo Civil que a avaliação será feita pelo
oficial de justiça, mas, caso sejam necessários conhecimentos
especializados, o juiz nomeará avaliador; 2 Em que pese o
imóvel não seja de grandes proporções, não há como atribuir ao
sr. Oficial de Justiça a função de avaliador, pois além de
considerar o valor do metro quadrado do bem, observando as
peculiaridades da região em que o imóvel se encontra, tomando
por base, ainda, outros bens que possuam as mesmas condições
(critério de certa forma objetivo), deveria também analisar a
efetiva condição em que o imóvel se encontra, mormente a
realização de eventual benfeitoria e a existência de desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerável, o que demanda conhecimento especializado; 3
Apesar de numa análise simplista, seja de fácil solução a questão
do valor do bem, este deve ser encontrado com cautela, evitando-
se posteriores alegações de excesso de penhora ou de preço vil,
razão pela qual imperiosa a designação de perito avaliador que
reúna o conhecimento especializado necessário à aferição do
valor correto do bem penhorado. RECURSO IMPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2051319-12.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Maria Lúcia Pizzotti, 30o Câmara de Direito Privado, j. em
15.05.2019)
Penhora - Avaliação - Avaliação deprecada pelo juízo da
execução e a ser realizada por perito habilitado - Decisão
escorreita - Intento do exequente de fazer prevalecer avaliação
particular - Inviabilidade - Avaliação peculiar, de imóvel em
zona rural, que requer conhecimento especializado - Avaliação
por oficial de justiça não recomendada, mesmo se calcada em
avaliação particular que peca pela falta de contraditório -
Exegese do art. 870, parágrafo único, do novo CPC - Nomeação
de avaliador de confiança do juízo - Recurso desprovido”.
(Agravo de Instrumento no 2077475-37.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Cerqueira Leite, 12o Câmara de Direito Privado, j. em 05.06.2019)
Não obstante, o valor arbitrados para os honorários periciais (R$
5.000,00) mostra-se excessivo, impondo-se sua redução.
Com efeito, os honorários devem ser arbitrados considerando-se as
despesas e diligências inicias para a elaboração do laudo, devendo ser fixado com atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com como às especificidades e
complexidade do caso concreto.
Assim, a verba honorária não pode inviabilizar o trabalho do perito,
mas também não pode representar uma onerosidade excessiva à parte, dificultando a
produção da prova.
Pelo fato do Código de Processo Civil não estabelecer um
procedimento para fixação dos honorários periciais, cabe ao magistrado estabelecer a
remuneração definitiva do perito judicial, observando o caso concreto, mas, principalmente,
atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PEDIDO DE REDUÇÃO NO VALOR DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS. ACOLHIMENTO.
Admite-se a redução da verba destinada a remunerar o perito
quando for fixada em quantia incompatível com o trabalho
prestado, sendo esta exatamente a hipótese sub judice, ao que
se extrai dos documentos encartados ao agravo, onde a verba
provisória já adimplida afigura-se suficiente para remunerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o profissional. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
2144936-65.2015.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, 35a
Câmara de Direito privado, j. 28/09/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Honorários periciais Insurgência Realização
de perícia para avaliação de imóveis
Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade observados Fixação levando-
se em conta a natureza e complexidade dos trabalhos Ausência
de razões jurídicas que autorizem a alteração do valor fixado
Recurso desprovido Decisão mantida”. (Agravo de instrumento
no 2077684-45.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2015)
“PROVA Perícia para fixação de valor de aluguel de imóvel
Fixação de honorários periciais definitivos em R$ 10.230,00 (dez
mil duzentos e trinta reais)
Pedido para redução da verba
honorária Acolhimento Discrepância com o que vem sendo
arbitrado em casos análogos, onerando excessivamente a parte
Fixação em R$ 4.092,00 (quatro mil e noventa e dois reais)
Adequação Decisão reformada Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento no 2120693-57.2015.8.26.0000, Rel. Des. Alvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS
DEFINITIVOS

INTERESSE
RECURSAL

VALOR
ARBITRADO
QUE
ULTRAPASSA
O
MONTANTE
COSTUMEIRAMENTE FIXADO - Afasta-se a alegação de falta
de interesse recursal, na medida em que a ora agravante, apesar
de não ser a proprietária do bem avaliado, também figura no polo
passivo da demanda, justificando-se, assim, seu interesse no valor
dos honorários periciais fixados no bojo da carta precatória. -
Para a fixação dos honorários periciais, quer na fase inicial
(honorários provisórios) quer em relação aos honorários
definitivos, o magistrado deve se pautar pelo princípio da
razoabilidade, para o fim de arbitrar remuneração justa ao
auxiliar do Juízo, não estando o juiz vinculado aos regulamentos
de honorários advocatícios sugeridos por entidades classe. -
Analisar as condições do imóvel de uma maneira singela, bem
como, auferir o valor deste com base à luz dos critérios de
mercado não pode constituir um plus em sua atividade, para o fim
de permitir o arbitramento de honorários periciais de forma
desmedida. - Impõe-se a redução dos honorários definitivos para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento no
2100285-45.2015.8.26.0000, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, 30o
Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2015).
No caso, a perícia objetiva a avaliação de um imóvel localizado na
Avenida das Nações Unidas, no 4.797, apartamento L-20, Lapa, São Paulo/SP, matrícula
120.832 do 10o RI da Capital (fls. 299/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor arbitrado reputa-se excessivo, impondo-se a redução dos
honorários provisórios do perito avaliador para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
De se anotar que, com a apresentação do laudo de avaliação
definitivo se terá melhores elementos para verificar-se o trabalho desenvolvido pelo expert,
para manter o valor arbitrado ou majorá-lo.
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao agravo de
instrumento.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR